Tribunal: TJDFT
Processo: 0718110-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718110-34.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: VÂNIA OLIVEIRA PASSOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 32.159/1997. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DELIMITAÇÃO DO PERÍODO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. SINDIRETA. POLICIAL CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. FILIAÇÃO. DESNECESSÁRIA. REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Diante do acolhimento parcial da impugnação apresentada pelo executado, reconhecendo o excesso de execução apresentado pelo exequente e delimitando o período em que deve incidir os cálculos, não se vislumbra interesse recursal para a devolução da matéria ao Tribunal visando discutir excesso de execução sobre a mesma matéria. 2. No âmbito dos processos coletivos, não preclui, nem submete-se aos efeitos da coisa julgada, a discussão atinente a legitimidade das partes para compor os cumprimentos ou liquidações de sentença coletiva, já que, neste microssistema, é possível a atuação extraordinária de outros legitimados na defesa de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, a exemplo das associações de classe, sindicato da categoria, Ministério Público, Defensoria Pública etc. 3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando o sindicato ou associação de classe atuar como substituto processual, a formação da coisa julgada, nos autos da ação coletiva, abrange toda categoria e não apenas aqueles que demonstrarem sua filiação na ação de conhecimento. Precedente: REsp 1.984.715/MG. 4. A literalidade do disposto no artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal deixa evidente que, ao tratar da legitimação extraordinária das entidades sindicais, o constituinte não limitou a referida representação judicial apenas aos filiados da entidade, estendendo expressamente os seus efeitos para toda a categoria representada. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 535, inciso II, do CPC, 516 e 571, ambos da CLT, aduzindo a impossibilidade de dupla representação sindical na mesma base territorial do DF. Defende a ilegitimidade ativa para execução individual de títulos judiciais coletivos obtidos por entidade sindical representativa de categoria profissional diversa, com base no princípio da unicidade sindical. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria e repisar os fundamentos expostos no especial, aponta ofensa ao artigo 8o, inciso II, da CF. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 535, inciso II, do CPC, 516 e 571, ambos da CLT. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030